Tribunal: TJDFT
Processo: 0000945-23.2011.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000945-23.2011.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FRANCISCO HERCULANO SOARES JUNIOR D E S P A C H O Intimado para se manifestar sobre a proposta de acordo feita pelo banco réu/apelante, o autor/apelado quedou-se inerte. Assim, e tendo em vista que não houve alteração da situação vislumbrada no despacho de ID n.o 9340109 — vez que o Ministro Gilmar Mendes, em 16/04/2021, nos REs 631.363 e 632.212, determinou a suspensão dos processos referentes aos Planos Collor I e II, com exceção daqueles que se encontram em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória —, permaneçam os autos suspensos. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de fevereiro de 2022 16:49:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator